Tribunal: TJSP
Processo: 0001308-58.2016.8.26.0116
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000122005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001308-58.2016.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
SEBASTIÃO WILSON VALKIU, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTA A
PUNIBILIDADE do apelante, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva,
com fulcro nos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso V e parágrafo
único, 110, § 1o, e 114, II, 115 e 119, todos do Código Penal, ficando prejudicada a
análise do mérito. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001308-58.2016.8.26.0116 -Voto no 24.169
2
Apelação Criminal no 0001308-58.2016.8.26.0116
Apelante: Sebastião Wilson Valkiu
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campos do Jordão
Voto no 24.169 DIG
Vistos.
Adotado o relatório da respeitável sentença de fls.
115/119, Sebastião Wilson Valkiu foi condenado por infração ao disposto no artigo
147, caput, c.c. o artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, à pena de 11 dias-multa.
Inconformado, recorre pleiteando a absolvição por
falta de provas (fls. 146/147).
Processado e devidamente contra-arrazoado o apelo
(fls. 150/153), a eminente representante da douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso (fls. 161/164).
É, em síntese, o relatório.
Inicialmente, cabe salientar que a análise da matéria
trazida no presente apelo está prejudicada, diante da superveniência da prescrição da
pretensão punitiva estatal.
De acordo com a peça acusatória, no dia 13 de março
de 2016, no período da noite, na Rua Ana Maria Rossier, quadra H, casa 01, na
Comarca de Campos do Jordão, SEBASTIÃO WILSON VALKIU ameaçou, por
meio de palavras, de causar mal injusto e grave à vítima, Rosimara Aparecida de
Godoy, com quem conviveu em união estável.
Com efeito, considerando a pena imposta ao apelante,
o prazo prescricional aplicável seria de dois (02) anos, nos termos do artigo 114, I,
do Código Penal; lapso temporal que transcorreu entre as datas do recebimento da
denúncia 16/11/2016 (fls. 22/23) e da publicação da r. sentença 10/04/2019
(fls. 119).
Ante
o
exposto,
JULGO
EXTINTA
A
PUNIBILIDADE do apelante, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001308-58.2016.8.26.0116 -Voto no 24.169
3
com fulcro nos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso V e parágrafo
único, 110, § 1o, e 114, II, 115 e 119, todos do Código Penal, ficando prejudicada a
análise do mérito.
IVO DE ALMEIDA
Relator